Tribunal: TJES
Processo: 5014172-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014172-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: GUILHERME BOLLIS MAIN

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. BOLETINS DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E DE BASE OBJETIVA SUFICIENTE. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. TEMA 22 DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 485 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a exclusão de candidato de concurso para carreira militar na fase de investigação social. O ato eliminatório baseou-se em três boletins de ocorrência. A parte agravante defende a legitimidade do ato, invoca o tema 485 STF com repercussão geral, alega
periculum in mora
inverso e requer, subsidiariamente, reserva de vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se os boletins de ocorrência apresentados bastam para justificar a exclusão do candidato na investigação social; (ii) estabelecer se o controle judicial do ato eliminatório afronta o mérito administrativo; (iii) determinar se são cabíveis a aplicação do Tema 485 STF, o acolhimento do pedido subsidiário de reserva de vaga e das alegações de
periculum in mora
inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração pode adotar critérios mais rigorosos de idoneidade moral em concurso para carreira militar, mas deve motivar concretamente o ato eliminatório com base em elementos objetivos e suficientes.

4. O controle jurisdicional incide sobre a legalidade do ato e abrange a verificação da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação.

5. Os três boletins de ocorrência não evidenciam conduta desabonadora suficiente, pois um se refere a fato antigo sem desdobramento, outro decorre de registro unilateral com retratação da noticiante e sem persecução penal, e o terceiro aponta o candidato como vítima.

6. O Tema 22 do STF com repercussão geral incide no caso e exige motivação adequada para a exclusão, o que não se verifica.

7. O Tema 485 STF com repercussão geral não se aplica, porque a controvérsia não trata de correção de prova ou de critérios técnicos da banca, mas de legalidade de ato eliminatório.

8. As alegações de
periculum in mora
inverso, efeito multiplicador e o pedido subsidiário de reserva de vaga não prosperam, porque não superam a fragilidade concreta dos fundamentos da exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato em investigação social exige motivação concreta e base objetiva suficiente.

2. Boletins de ocorrência sem densidade fática ou jurídica não bastam, por si sós, para demonstrar inaptidão moral.

3. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade de ato eliminatório fundado em investigação social.

4. O Tema 485/STF - repercussão geral - não se aplica a controvérsia sobre legalidade de exclusão em investigação social.

Dispositivos relevantes citados
: Res. 031/2025/TJES, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 22 da repercussão geral, RE 560.900, rel. Min. Roberto Barroso; STF, Tema 485 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5014172-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: GUILHERME BOLLIS MAIN

Advogados do(a) INTERESSADO: ADRIANO CABRAL DE ALMEIDA MURAD - ES40516, MATHEUS MACHADO RIBEIRO - ES28644-A

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

O agravo interno não merece acolhimento. Explico.

A decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia e assentou, com acerto, a inexistência de base objetiva suficiente para legitimar, ao menos neste momento processual, a exclusão do candidato da fase de investigação social. As razões recursais ora renovadas não infirmam os fundamentos então adotados, limitando-se, em essência, à reiteração da tese de legitimidade do ato administrativo.

É certo que, em concursos voltados ao ingresso em carreira militar, admite-se maior rigor na aferição da idoneidade moral do candidato. Tal constatação, todavia, não dispensa a Administração do dever de motivar concretamente o ato eliminatório, com apoio em elementos consistentes, atuais e objetivamente idôneos a demonstrar a incompatibilidade da conduta pregressa com as atribuições do cargo.

Assim, o controle jurisdicional, nessas hipóteses, não incide sobre o mérito administrativo em si, mas sobre a legalidade do ato, especialmente quanto à observância dos postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação.

No caso concreto, a exclusão administrativa amparou-se em três boletins de ocorrência que, considerados em seu conteúdo e em suas circunstâncias, não evidenciam, de forma suficiente, padrão de conduta apto a justificar o afastamento do candidato do certame.

O primeiro
Boletim Unificado n. 27901233,
refere-se a fato pretérito, ocorrido em 2016, sem desdobramento administrativo ou criminal. O segundo
Boletim Unificado n. 55589101
decorre de registro unilateral de ameaça, sem descrição segura dos fatos, havendo, ademais, retratação da noticiante e ausência de instauração de inquérito ou de ação penal. Por fim, o terceiro
Boletim Unificado n. 38739085
sequer retrata conduta desabonadora imputável ao candidato, uma vez que nele figura na condição de vítima.

Nesse cenário, a conclusão administrativa de inaptidão não se mostra amparada em critérios objetivos bastantes. O que se tem, em verdade, é a utilização de registros policiais destituídos de densidade suficiente para evidenciar incompatibilidade concreta entre a vida pregressa do recorrido e o exercício da função pública almejada. A eliminação, assim operada, desborda dos limites do edital e incorre em juízo desproporcional, especialmente porque desacompanhado de dados mais robustos que permitam afirmar a inadequação moral do candidato para o ingresso na corporação.

Dessa forma, destaco não desconhecer o que restou decidido no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900, rel. Min. Roberto Barroso), pelo Supremo Tribunal Federal, no qual assentou que, embora o princípio da presunção de inocência impeça a exclusão de candidato exclusivamente em razão de inquéritos ou processos penais em curso, admite-se, sim, a imposição de critérios mais severos de moralidade e idoneidade, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação adequada do ato, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, não procede a invocação do Tema 485 da repercussão geral, sobretudo porque a controvérsia dos autos não versa sobre correção de prova, atribuição de notas ou substituição de critérios avaliativos próprios da banca examinadora. Cuida-se, isto sim, de controle jurisdicional da legalidade de ato eliminatório fundado em investigação social, matéria que se submete, sem dúvida, à apreciação do Poder Judiciário quando alegada ofensa aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação.

Igualmente não prosperam as alegações de
periculum in mora
inverso e de efeito multiplicador. Tais fundamentos, deduzidos em caráter genérico, não têm o condão de restaurar a legitimidade de ato administrativo que, à luz dos elementos constantes dos autos, não se apoia em motivação concreta e suficiente. A tutela jurisdicional não pode ser recusada com base em argumentos abstratos quando identificada, em cognição própria da fase, plausível desconformidade do ato com a ordem jurídica.

Também não há espaço para acolhimento do pedido subsidiário de simples reserva de vaga, sem frequência ao curso de formação. Reconhecida, em exame perfunctório, a fragilidade dos fundamentos utilizados para a exclusão, não se vislumbra razão jurídica idônea para impor ao candidato restrição intermediária não extraída de dado concreto novo e apto a justificar solução diversa da já adotada.

Desse modo, ausente elemento novo capaz de alterar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática.

Deixo de condenar em custas finais, por se tratar de parte isenta (art. 1º, III, Res. 031/2025/TJES).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.